Tribunal: TJBA
Processo: 8016399-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016399-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: MOISES SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA.
PROVA PERICIAL.
COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
LIMITAÇÃO AO CAPITAL INDIVIDUAL. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando as Rés ao pagamento do capital segurado por invalidez funcional permanente total por doença, no valor integral previsto em apólice, além de fixar indenização por danos morais em R$ 20.000,00, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

II. Q
uestão em discussão

2. São

quatro as questões devolvidas à apreciação deste juízo (i) definir se o quadro clínico do Autor configura invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice; (ii) apurar o valor individual da indenização securitária, conforme o número de sócios beneficiários no momento do sinistro; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização securitária.

III. R
azões de decidir

3.

O contrato de seguro prevê cobertura para casos de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), não contemplando incapacidade meramente laboral.

4. O laudo pericial produzido pelo perito do juízo atesta que o Autor apresenta cardiopatia grave com incapacidade funcional permanente, inserido em classe funcional III/IV da NYHA, com limitação severa para atividades cotidianas simples, configurando a perda da existência independente e enquadrando-se na cobertura prevista em apólice.

5. Contudo, embora a cobertura securitária seja devida, o valor da indenização deve observar a divisão proporcional entre os sócios existentes no momento do sinistro, conforme contratos sociais juntados aos autos, não prevalecendo a divisão constante apenas nas apólices.

6. No mais, a negativa indevida de cobertura securitária configura dano moral, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a reparação.

7. Contudo, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos.

8. Por fim, ausente previsão contratual diversa, a correção monetária do capital segurado deve seguir o IPCA desde a data da contratação, conforme Súmula 632 do STJ, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, calculados com base na Taxa Selic descontada da variação do IPCA, conforme art. 406, parágrafo único, do Código Civil.

IV. D
ispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula contratual que condiciona o pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença à demonstração da perda da existência independente.

2. A configuração da IFPD exige prova da incapacidade do segurado para exercer atividades comuns da vida civil de forma autônoma.

3. O capital segurado em seguro coletivo deve ser proporcionalmente dividido entre os beneficiários efetivos à época do sinistro, conforme contratos sociais vigentes.

4. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável.

5. Na ausência de cláusula específica, a indenização securitária deve ser corrigida pelo IPCA desde a contratação e acrescida de juros de mora pela Taxa Selic, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1845943/SP e REsp 1867199/SP (Tema 1068); TJMG, Apelação nº 5020252-61.2022.8.13.0702; TJDF, Apelação nº 0700334-37.2022.8.07.0006; TJSP, Apelação nº 1027901-45.2018.8.26.0114; TJSC, Apelação nº 5006868-50.2021.8.24.0026; TJBA, Apelações nº 05225380720178050001 e nº 00973300920058050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8016399-52.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante e Apelada, respectivamente, o
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
e
MOISES SILVA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA